Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011276-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica JBS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que não concedeu o efeito suspensivo, postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1000231-18.2023.8.11.0100, por ela oposta na ação de execução n. 001044- 79.2022.8.11.0100 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

A Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que, no ano de 2008, o Município de Brasnorte doou um imóvel à empresa BRASFRIGO – Brasnorte Frigorífico Ltda., o qual, posteriormente, foi transferido à empresa FR Participações Ltda. A doação foi impugnada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, no ano de 2013, propôs a Ação Civil Pública, a requerer a reversão do bem ao patrimônio público.

Pontua que, em 2014, a empresa FR Participações Ltda. firmou o Termo de Ajustamento de Conduta, pelo qual se obrigava a construir e colocar em operação, até novembro de 2015, uma planta frigorífica no Município de Brasnorte; no entanto, em fevereiro de 2015, no decorrer do processo, tornou-se a titular do imóvel.

Afiança que, posteriormente, foi celebrado um novo Termo de Ajustamento de Conduta, o qual foi homologado por sentença, extinguindo a Ação Civil Pública com resolução de mérito. Na ocasião, restou convencionado que, até o dia 20 de dezembro de 2019, o frigorífico deveria estar em pleno funcionamento, o que foi devidamente cumprido, antes mesmo da data fixada no TAC.

Sustenta que, não obstante a incontestável situação adversa provenientes da pandemia do COVID-19, bem como outras situações de ordem econômica que afetaram a demanda de carne bovina, a unidade frigorífica de Brasnorte continuou funcionando, mantendo mais de 200 (duzentos) colaboradores empregados.

Salienta que, durante o curso dos quase 2 (dois) anos do prazo estipulado no TAC para se exigir o cumprimento das obrigações impostas, que, diga-se, encerrou na data de 20 de junho de 2021, não houve nenhum questionamento, tampouco qualquer alegação de descumprimento. No entanto, após 3 (três) meses do encerramento dos deveres convencionados, o Ministério Público determinou a realização de uma vistoria no Frigorífico, ocasião em que constatou-se que este continuava a operar, empregando mais de 200 (duzentos) funcionários, embora o abate estivesse sendo realizado apenas uma vez na semana, conforme certidão de vistoria.

Destaca que, no dia 14 de janeiro de 2022, foi surpreendida com o recebimento de um ofício expedido pelo Ministério Público, solicitando manifestação acerca de informação sobre o descumprimento do termo de acordo anteriormente pactuado. Em resposta, informou que:

(i) nunca houve, por nenhum dos interessados, qualquer alegação de descumprimento do acordo, o qual, de fato, não fora descumprido;

(ii) que sempre atendeu prontamente as solicitações de informação e as determinações de vistoria do Ministério Público, mesmo após tendo escoado seis meses antes, em 20.06.2021, o prazo de 18 meses de cumprimento das condições de funcionamento previstas no TAC, motivo pelo qual, inclusive,

(iii) que suas obrigações deveriam ter sido consideradas adimplidas, nos termos do item 17, do TAC.

Sublinha que o Recorrido propôs, em seu desfavor, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo título é o mesmo TAC executado na Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100, em fase do cumprimento de sentença, razão pela qual, manejou a Ação de Embargos à Execução demonstrando que:

(i) do fato do título executado ser um título executivo judicial, o que importa na inadequação da via executiva eleita, na ausência do interesse de agir do MPMT e na litispendência, em relação ao cumprimento de sentença referenciado;

(ii) da inépcia da inicial, em razão da oposição de pedidos incompatíveis entre si;

(iii) do adimplemento substancial do acordo, frente o cumprimento de seu objeto precípuo e o atingimento do interesse público primário; e

(iv) da existência de evento de força maior – pandemia de coronavírus – que deve ser considerado no contexto de adimplemento do acordo.

Enfatiza que, ao contrário do que se concluiu na equivocada decisão agravada, é premente a necessidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos, a fim de manter a propriedade do frigorífico com a JBS, situação jurídica fática e consolidada, cuja reversão trará consequências prejudiciais ao Município de Brasnorte e ao interesse público primário.

Ressalta que, garantiu o juízo e apresentou nos autos apólice de seguro garantia judicial no valor do débito constante da inicial acrescido de 30%, o que corresponde a R$ 1.369.942,09 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), garantindo, portanto, a execução, quanto aos valores cobrados.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, atribuído o efeito suspensivo até o julgamento final dos Embargos à Execução.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi por mim deferido, consoante decisão de id. 169958663.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 171666169, no qual defende a manutenção da decisão agravada, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Flávio Cezar Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
174004192)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, i
nterposto pela pessoa jurídica JBS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que não concedeu o efeito suspensivo, postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1000231-18.2023.8.11.0100, por ela oposta na ação de execução n. 001044- 79.2022.8.11.0100 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o
Ministério Público Estadual ingressou com a Ação de Execução de Título, em face da pessoa jurídica JBS S/A e Outras, sustentando que o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre as empresas e o
Parquet
Estadual, não foi cumprido.

Ao receber a Ação de Execução de Título o juiz singular proferiu a seguinte decisão:

1. RECEBO a inicial que tramitará segundo o rito especial do art. 783 e seguintes do CPC. 2. CITE-SE a parte executada para: (a) Efetuar o cumprimento das obrigações de fazer assumidas nos item “a” do Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos do artigo 814 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo comprovar documentalmente, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) Efetuar o pagamento da multa no valor de valor de R$ 1.053.801,61 (um milhão, cinquenta e três mil, oitocentos e um reais e sessenta e um centavos), custas e honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, a partir da citação, sob pena de penhora (artigo 829, CPC), consignando no ato a faculdade de apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 914 do CPC, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 e 915 do referido diploma processual. 4. Outrossim, DETERMINO a reversão do bem imóvel doado, matrícula n.º 1067, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte, ao patrimônio público, nos termos do título executivo, devendo ser expedido ofício para seu fiel cumprimento. 3. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos do CPC, FIXO honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o quanto devido e, para a situação de integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba sucumbencial à metade em 5% (cinco), conforme § 1º, do artigo 827 do CPC. 4. Deverá constar no mandado a possibilidade dos benefícios do PARCELAMENTO LEGAL, em até 06 (seis) parcelas mensais, mediante requerimento devidamente acompanhado do depósito de 30% do valor executado, incluindo as custas e os honorários advocatícios, sob pena de não conhecimento (art. 916 do CPC). 5. Com a citação da parte executada, se não efetuado o pagamento no tríduo legal, bem como se indicado bens à penhora pelo exequente, deve o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de fiel depositário, de tudo lavrando o respectivo auto/certidão. 6. Não sendo encontrada a parte devedora para citação, deve o Oficial de Justiça ARRESTAR tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido servidor da justiça de, no prazo de 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento do parágrafo único do artigo 830 do CPC. 7. Permanecendo o arresto, INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 do CPC, a qual deverá providenciar a citação por edital da parte executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do CPC). CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Citada, a JBS S/A opôs embargos à execução, afirmando que a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta foi adimplida, alcançando o interesse público primário e, postulou, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à insurgência
sub judice
.

A Magistrada singular, negou o efeito suspensivo, por entender que, na hipótese, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Contra essa decisão, a JBS S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Pois bem. Delineada a questão, constato que a matéria trazida à discussão, não só nos Embargos à Execução, como neste recurso, prescinde de prova extensiva dos fatos alegados, que, uma vez evidenciados, há um grau de probabilidade de êxito no remédio judicial que se valeu a Agravante.

Por certo, o Magistrado de Primeiro Grau analisou a questão em uma perspectiva e este Relator está a examinar sobre outro ponto de vista.

A situação de pandemia, que vivenciamos, mudou a rotina de todos e atingiu o funcionamento de muitas empresas, nas mais diversas áreas de atuação, que precisaram se adaptar, em razão do agravamento da crise econômica.

Logo, não se pode descartar, a princípio, que a pandemia da Covid-19 tenha causado, de fato, impacto no consumo de carne bovina e, de consequência, redução no abate do gado nas indústrias frigoríficas.

Ademais, é de se considerar que a empresa, ora Recorrente, se mantém ativa, cumprindo, em tese, sua função social, gerando empregos e tributos no Município de Brasnorte, pelo que, o fechamento do empreendimento frigorífico, de forma precipitada, poderia causar maiores problemas de ordem econômica na região.

Desse modo, tenho que acaso não se atribua o efeito suspensivo na extensão do ato processual do Juízo singular, ao receber a execução, estar-se-á declarada a morte econômica do empreendimento frigorífico instalado no Município de Brasnorte.

Não bastasse isso, constato que a Agravante, garantiu o juízo e apresentou nos autos apólice de seguro garantia judicial no valor do débito constante da inicial acrescido de 30%, o que corresponde a R$ 1.369.942,09 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), garantindo, portanto, a execução, quanto aos valores cobrados.

Desse modo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos Embargos à Execução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
(REsp 1272827-PE).” (TJMT, N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-4-2023, DJE de 11-4-2023). Destaquei

Sendo assim, se faz necessário, neste recurso, acolher o pleito da Recorrente.

Registro, ainda, que vários argumentos esposados, , dizem respeito ao mérito do Embargos à Execução a ser apreciada pelo Juízo
a quo
e, portanto, deixo de apreciá-las, para evitar supressão de instância.

Diante das considerações expostas, a reforma da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada
e, de consequência, atribuir o efeito suspensivo até o julgamento final dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024